Tribunal: TJMT
Processo: 1028538-20.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028538-20.2025.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO CRIMINAL (1727)
Assunto:

[Medidas de proteção]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SAMUEL VITOR MALTA DA SILVA - CPF: 091.784.271-50 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA.
PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO AFASTADA
. MÉRITO.
ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA.
SÚMULA 265/STJ. INOCORRÊNCIA. SOCIOEDUCANDO OUVIDO EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO ANTERIOR. RECALCITRÂNCIA NO DESCUMPRIMENTO.
TESE DE REGRESSÃO
PER SALTUM
.
NÃO CONFIGURAÇÃO.
APLICAÇÃO DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO-SANÇÃO. ART. 122, III, DO ECA.
POSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO REITERADO E INJUSTIFICADO DE MEDIDA EM MEIO ABERTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Defensoria Pública em favor de
socioeducando
contra decisão do Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande/MT. A decisão impugnada, proferida em sede de Execução de Medida Socioeducativa (Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à Comunidade), determinou a aplicação da medida de internação-sanção ao paciente pelo prazo de 30 (trinta) dias, com fundamento no art. 122, III, do Estatuto da Criança e do
Adolescente,
em razão de descumprimento reiterado das medidas impostas.

II. Questão em discussão:

2. As questões em discussão consistem em saber se: (I) o recurso de Agravo de Instrumento é o meio cabível para impugnar a decisão que decreta a internação-sanção; (II) a decisão agravada é nula por cerceamento de defesa, ante a suposta violação da Súmula 265/STJ (ausência de oitiva prévia do
socioeducando
);
e (III) a aplicação da internação-sanção configurou regressão
per
saltum
, sendo cabível a substituição pela medida de semiliberdade.

III. Razões de decidir:

3. O Agravo de Instrumento é o recurso cabível contra a decisão que decreta a internação-sanção, por se tratar de decisão interlocutória de natureza gravosa que altera imediatamente a liberdade do
socioeducando
. O art. 198 do ECA assegura o manejo do agravo nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude, possibilitando o reexame célere da decisão.
P
reliminar de não cabimento afastada.

4. Não há nulidade por violação ao contraditório ou à Súmula 265/STJ. O devido processo legal foi observado, pois, após o primeiro descumprimento, o
socioeducando
foi devidamente ouvido em audiência de justificação, na presença da Defensora Pública, oportunidade em que foi advertido das consequências de eventual reiteração. A decisão agravada, que aplicou a internação-sanção, foi motivada por um
novo e reiterado

descumprimento,
sendo inexigível a designação de sucessivas audiências a cada novo relatório.

5. É improcedente a tese de regressão
per
saltum
. A decisão não se trata de regressão de regime (art. 43, Lei do SINASE), mas da aplicação da medida específica de internação-sanção. Tal medida é expressamente autorizada pelo art. 122, III, do ECA, como sanção específica para o descumprimento reiterado e injustificado de
qualquer
medida anteriormente imposta, inclusive as de meio aberto. A internação-sanção, limitada a 30
dias,
mostrou-se proporcional diante da gravidade dos atos infracionais (análogos ao tráfico) e da resistência do adolescente à ressocialização.

IV. Dispositivo e tese:

6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Teses de julgamento:

"1. O Agravo de Instrumento, nos termos do art. 198 do ECA, é o recurso cabível para impugnar a decisão interlocutória que decreta a internação-sanção ao
socioeducando
, por alterar de forma imediata seu
status
de liberdade."

"2. É desnecessária a realização de nova audiência de justificação para a aplicação da internação-sanção (art. 122, III, do ECA) quando o
socioeducando
, após ser ouvido em audiência anterior (Súmula 265/STJ) e formalmente advertido, reitera o descumprimento da medida socioeducativa."

"3. Não configura regressão
per
saltum
a aplicação da medida de internação-sanção (art. 122, III, do ECA) decorrente do descumprimento reiterado e injustificado de medida em meio aberto, por se tratar de sanção específica e autônoma, e não de progressão de regime."

Dispositivos relevantes citados:

Estatuto
d
a Criança
e
Do Adolescente (LEI Nº 8.069/1990). ART. 122, III, E § 1º. ART. 198. L
ei do

S
inase
(LEI Nº 12.594/2012). ART. 43. S
úmula
265
do
Superior Tribunal De Justiça (STJ).

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, AGRG NO HC N. 771.419/SC, REL. MIN. MESSOD AZULAY NETO, QUINTA TURMA, JULGADO EM 28/8/2023.

TJ-MT
N.U
10187135220258110000, RELATOR.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DATA DE JULGAMENTO: 25/09/2025, QUARTA CÂMARA CRIMINAL, DATA DE PUBLICAÇÃO: 25/09/2025.

TJMT, N.U 1012535-87.2025.8.11.0000, REL. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, JULGADO EM 06/06/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
SAMUEL VITOR MALTA DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande/
MT.

Extrai-se da impetração que o paciente cumpre medidas socioeducativas de Liberdade Assistida (06 meses) e Prestação de Serviços à Comunidade (03 meses), aplicadas nos autos da Ação Socioeducativa n.º 1009540-66.2023.8.11.0002, pela prática de atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas e associação para o
tráfico.

O ato coator impugnado é a decisão proferida em 15/08/2025
,
nos autos da Execução de Medida Socioeducativa n.º 1017942-05.2024.8.11.
0002,
que, acolhendo requerimento
ministerial,
determinou a aplicação da medida de
internação-sanção
ao paciente, pelo prazo de 30 (trinta)
dias,
com fundamento no art. 122, III, do Estatuto da Criança e do
Adolescente.

Em síntese, a Defensoria Pública (agravante) alegou que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: a) Nulidade da decisão por cerceamento de defesa, ao argumento de que a regressão foi decretada sem a oitiva prévia do
socioeducando
, em violação ao contraditório e à Súmula 265 do Superior Tribunal de Justiça; b) Subsidiariamente, a ilegalidade da regressão
per
saltum
, sustentando que, em caso de descumprimento de medida em meio aberto, deveria ser aplicada a medida intermediária de semiliberdade, e não diretamente a internação .

Por fim, requereu a concessão da liminar (efeito suspensivo) para anular a decisão
.

No mérito, pugnou pela confirmação da anulação ou, subsidiariamente, pela substituição da internação-sanção pela medida de
semiliberdade.

O
pedido liminar
de efeito suspensivo
foi indeferido por esta Relatoria.

O
Ministério Públic
o
, em contrarrazões, suscitou preliminar de não cabimento do recurso e, no mérito, pugnou pelo seu
desprovimento
.

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Como visto, por meio d
o
presente
recurso
, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal imposto ao paciente SAMUEL VITOR MALTA DA SILVA, por ordem do Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande.

Do Cabimento
d
o Agravo
d
e Instrumento

Inicialmente, analiso a preliminar de não cabimento do recurso, suscitada pelo Ministério Público em
contrarrazões.

Tal alegação não merece prosperar.

O agravo de instrumento é o recurso cabível contra a decisão que decretou a internação-sanção, por se tratar de decisão interlocutória de natureza gravosa, que altera de forma imediata a liberdade do
socioeducando
.

Nos termos do art. 198, do ECA, é assegurado o manejo do agravo para impugnar decisões proferidas nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude. A medida mostra-se adequada justamente para possibilitar o reexame célere da decisão, dada a gravidade e os reflexos da internação sobre direitos fundamentais do
adolescente.

Diante do exposto, o recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima, e o meio de impugnação afigura-se adequado, motivo pelo qual
REJEITO a preliminar arguida pelo Ministério

Público.

DO MÉRITO

No mérito, a ordem deve ser denegada. As teses defensivas não encontram amparo na cronologia dos fatos, tampouco na legislação de regência.

Da Alegada Nulidade por Violação à Súmula 265/STJ

A defesa sustenta a nulidade da decisão que impôs a internação-sanção, por suposta violação ao contraditório, argumentando que o paciente não foi previamente
ouvido.

Contudo, a análise dos autos de origem (n.º 1017942-05.2024.8.11.0002) revela que o devido processo legal foi rigorosamente observado.

A Súmula 265 do STJ, invocada pela
defesa,
dispõe que:
"É
necessária a oitiva do menor infrator antes de decretar-se a regressão da medida
sócio-educativa
".

Essa providência foi devidamente cumprida pelo Juízo
a quo
.

Verifica-se que, após o CREAS noticiar o
primeiro descumprimento
das medidas (ID
309046893 -
175209008), a autoridade coatora, em estrita observância ao contraditório,
designou audiência de
justificação.

Conforme a Ata de Audiência (ID
309046893 -
178715282), em
12 de dezembro de 2024
, o paciente SAMUEL VITOR MALTA DA SILVA
foi devidamente ouvido
, na presença da Defensora Pública, Dra. Cleide Regina Ribeiro Nascimento, oportunidade em que exerceu seu direito de defesa e apresentou suas
justificativas.

Naquela ocasião, o magistrado
acolheu
a justificativa e determinou o integral cumprimento da sentença, concedendo ao paciente uma
nova oportunidade
e advertindo-o das consequências de eventual
reiteração.

A decisão ora agravada (ID 204541128), que aplicou a internação-sanção, somente foi proferida meses depois, em
15 de agosto de 2025
, motivada por um
novo e reiterado descumprimento
das medidas, conforme noticiado pelo CREAS no relatório ID
203049326.

A decisão impugnada fundamenta-se expressamente no fato de que
"o adolescente, embora advertido em audiência designada para justificar sua conduta, deixou de cumprir as medidas impostas
".

Confira-se, a propósito, entendimento jurisprudencial aplicável ao caso em questão:

“1. A internação-sanção é admissível nos casos de descumprimento reiterado e injustificado de medidas socioeducativas em meio aberto, desde que precedida de audiência de justificação, conforme prevê o art. 122, III, do ECA e a Súmula 265, do STJ.”
(TJ-MT - PETIÇÃO: 10187135220258110000, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 25/09/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/09/2025)

Portanto, a oitiva prévia (Súmula 265/STJ) foi garantida. A lei não exige, nem seria razoável, a designação de sucessivas audiências de justificação a cada novo relatório de descumprimento, especialmente quando o paciente já foi formalmente ouvido e advertido em juízo, sob pena de tornar a execução da medida socioeducativa
inócua
.

Da Inexistência de Regressão
per
saltum

A defesa pleiteia, subsidiariamente, a substituição da internação pela semiliberdade, alegando que a decisão configurou regressão
per
saltum
(do meio aberto direto para o fechado
).

O argumento é improcedente.

A decisão agravada não se trata de uma "regressão" de regime (como a progressão/regressão previstas no art. 43 da Lei do
SINASE)
, mas sim da aplicação da medida específica de
internação-sanção
.

Tal medida está expressamente autorizada pelo
art. 122, inciso III, do Estatuto da Criança e do Adolescente
, que dispõe:
“
Art. 122.
A medida de internação só poderá ser aplicada quando: [...]
III -
por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta.
”

A lei é clara ao autorizar a
internação
(e não a semiliberdade) como sanção específica para o descumprimento reiterado e injustificado de
qualquer
medida anteriormente imposta, inclusive as de meio
aberto.

No caso, o paciente demonstrou total inadaptação e resistência às medidas em meio aberto, que se mostraram ineficazes à sua ressocialização. Ele descumpriu a medida, foi ouvido em audiência, advertido, e ainda assim voltou a
descumprir.

Não há que se falar em
regressão per
saltum
, pois a medida de internação-sanção, limitada a 30 (trinta) dias (observando o prazo máximo de 3 meses do § 1º do art. 122), é a exata e proporcional aplicação da norma legal ao comportamento refratário do
socioeducando
.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:

"O descumprimento reiterado e injustificado na execução de medida anteriormente imposta autoriza a imposição da internação-sanção, desde que limitada ao período máximo de 3 (três) meses, sendo oportuno ressaltar, ainda, que ao menor foram aplicadas medidas outras, mais brandas, em ocasiões anteriores, as quais, ao que se tem, não foram suficientes para inibir o seu comportamento desvirtuado e em constante conflito com a lei" (STJ,
AgRg
no HC n. 771.419/SC, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023).

"Não configura regressão per
saltum
a imposição de medida mais gravosa quando restar demonstrada a ineficácia das medidas anteriormente aplicadas." (TJMT, N.U 1012535-87.2025.8.11.0000, Rel. Des. WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/06/2025
).

No que se refere ao
pleito de modificação da medida de internação-sanção para semiliberdade
, cumpre assinalar que a decisão da autoridade apontada como coatora observou a proporcionalidade e a gradação previstas no artigo 122, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

A medida extrema de internação foi corretamente fundamentada, diante do reiterado e injustificado descumprimento das medidas anteriormente impostas, já insuficientes para coibir a conduta infracional.

Conforme entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“A substituição da internação por semiliberdade somente é cabível quando comprovada sua suficiência e adequação à situação concreta, o que não se verifica diante da resistência reiterada do
socioeducando
ao cumprimento das medidas anteriormente impostas” (TJ-MT - PETIÇÃO: 10187135220258110000, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 25/09/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/09/2025)

No caso, imputa-se ao adolescente a prática de at
o infracional análogo ao
tráfico e associação para o tráfico
, revelando-se conduta de significativa gravidade. Soma-se a isso o reiterado descumprimento das medidas socioeducativas anteriormente aplicadas, demonstrando nítido desrespeito às normas legais e postura de resistência à ressocialização.

Assim, a manutenção da internação-sanção mostra-se adequada, proporcional e em conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como com a orientação consolidada pela Corte Superior.

A decisão atacada, portanto, está devidamente fundamentada, amparada nos dispositivos legais aplicáveis e observou todas as garantias processuais exigidas, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

A internação-sanção, limitada a 30 (trinta) dias, é, portanto, a exata e proporcional aplicação da norma legal ao comportamento refratário do
socioeducando
.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

REJEITO
a preliminar e, no mérito,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
incólume
a decisão que determinou a aplicação da medida de internação-sanção ao paciente S
.
V
.
M
.
D
.
S
.
, pelo prazo de 30 (trinta) dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025